Tribunal: STF
Processo: RE 1206120
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Associação de municípios. Ilegitimidade processual ativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.